Tribunal: TJDFT
Processo: 0714386-69.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECUSOS. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DO JULGADO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1 – Erro material. Retificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Não ocorrência. Não obstante a condenação dos réus ao pagamento de quantia certa (aluguéis atrasados), a pretensão autoral para resolução do contrato e consequente despejo da ré possui natureza declaratória, o que atrai o valor da causa para a fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Mantido, portanto, o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios.
2 – Majoração dos honorários. Impossibilidade. Segundo tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 1059, “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” Tendo em vista o provimento parcial dos recursos de ambas as partes, deve ser afastada a majoração estabelecida no acórdão embargado.
3 – Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com efeitos modificativos.
gp